Tribunal: STF
Processo: HC 188229
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Embargos de declaração opostos ao despacho mediante o qual esta presidência manteve a relatoria da eminente Ministra Rosa Weber.
    A decisão embargada foi assim fundamentada, na parte que interessa:
    “(...)
    Consoante apontado pela Secretaria Judiciária em suas informações, o acórdão ora questionado, que foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no RHC nº 117.160/SP, já foi objeto de outro habeas corpus impetrando nesta Corte, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber (HC nº 185.989), pelos ora impetrantes em favor dos mesmos pacientes. 
    Nítida, portanto, a tentativa de direcionamento do habeas corpus, manipulando-se sua distribuição, com burla às regras regimentais. 
    A partir do entendimento firmado por esta Presidência no HC nº 168.169, a regra contida no art. 77-D do RISTF tem prevalecido, frente à sua natureza especial, sobre a hipótese do art. 69, § 2º, do RISTF, quando constatada a tentativa de ‘direcionar o habeas corpus, manipulando sua distribuição, com burla às regras regimentais’. 
    Por essas razões, foi acertada a distribuição do feito à Ministra Rosa Weber, com fundamento no art. 77-D, do RISTF.
    Determino, pois, a devolução dos autos ao gabinete de Sua Excelência. ” (grifos conforme o original)
    Decido.
    Revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    É pacífico entendimento da Corte quanto a essa compreensão. Por exemplo: AP nº 493-AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12; AI nº 608.833-AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15. 
    De qualquer modo, registro que esta impetração foi com distribuída à eminente Ministra Rosa Weber, com fundamento no art. 77-D, do RISTF, pois, a partir do entendimento firmado por esta Presidência no HC nº 168.169, a regra contida no art. 77-D do RISTF tem prevalecido, frente à sua natureza especial, sobre a hipótese do art. 69, § 2º, do RISTF, quando constatada a tentativa de ‘direcionar o habeas corpus, manipulando sua distribuição, com burla às regras regimentais’. 
    Essa foia hipótese dos autos, pois, conforme apontado pela Secretaria Judiciária em suas informações, o acórdão ora questionado, que foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no RHC nº 117.160/SP, já foi objeto de outro habeas corpus impetrando nesta Corte, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber (HC nº 185.989), pelos ora impetrantes em favor dos mesmos pacientes.
    Por essas razões, não conheço desses embargos.
    Tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, determino, ainda, independente de publicação desta decisão, o cumprimento do despacho proferido por esta Presidência aos 25/8/20.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente